Tribunal: STF
Processo: Rcl 86071
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 1000805-03.2023.5.02.0016.



    A reclamante sustenta que “mesmo após a determinação de suspensão exarada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389), a C. 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista do reclamante trabalhista, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que “ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, o ex-franqueado agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 4):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. R ECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. VÍNCULO DE EMPREGO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ORIUNDOS DE ALEGADA RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se esta justiça especializada é competente para dirimir conflito quanto à alegada existência de vínculo de emprego entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, em que pese as partes tenham celebrado contrato de franquia, tido pela parte autora como fraudulento, com fulcro no art. 9º da CLT.



    2. Na hipótese, o Tribunal Regional consignou a incompetência material da Justiça do Trabalho sob o fundamento de que compete à Justiça Comum dirimir a controvérsia a respeito do contrato de franquia, nos termos do Tema 550 do STF. 



    3. O STF tem entendimento de que “a competência é definida ante as causas de pedir e o pedido da ação proposta”. Dessa maneira, “tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la”.



    4. O referido posicionamento coaduna-se com a "teoria da asserção", segundo a qual os fatos narrados e pedidos veiculados na petição inicial são suficientes para definir a competência. O Juiz aceita, em caráter abstrato, proveniente de cognição sumária, a veracidade das alegações conforme asseverado "in status assertionis", remetendo a decisão acerca da prova do fato alegado ao mérito, sem que isso repercuta na competência jurisdicional. 



    5. Não é demais lembrar a antiga, mas sempre atual, lição de que a competência é definida a partir da especialização, uma vez que a Justiça Comum possui competência residual. 



    6. É difícil conceber a existência de uma Justiça Especializada quase que exclusivamente em um tipo de contrato, mas que não tem competência nem sequer para dizer quando é que se está na presença de tal contrato. 



    7. No caso, o autor postula o reconhecimento do vínculo empregatício com a parte ré, motivo pelo qual é da Justiça do Trabalho a competência para acolher ou rejeitar a pretensão. O resultado da rejeição da pretensão será a improcedência da ação e não a declaração de incompetência material. 



    8. Logo, não é possível encaminhar os autos para a Justiça comum apreciar o pedido que envolve exclusivamente verbas de natureza trabalhista. Recurso de revista conhecido e provido.”.



    Alega que “a PRUDENTIAL elucidou em sua contestação que o Empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato mediante empresa - THIAGO FELIPPE PICANÇO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA – ME – que: (i) é habilitada pela SUSEP para exercício profissional regulamentado da atividade econômica de corretagem de seguros de vida; (ii) possui gestão própria na qual pode contratar livremente empregados (secretárias, auxiliares e outros corretores de seguro); e (iii) teve como faturamento as comissões pagas pelos segurados quando da contratação de produtos de seguro” (fl. 7, e-doc. 1).



    Informa que “a r. decisão reclamada ignorou sumariamente a ordem de suspensão nacional emanada pelo Ministro GILMAR MENDES, declarando, após a ordem de sobrestamento, a competência da Justiça trabalhista para apreciação daquela ação. Tal como reconhecido pelo E. Ministro GILMAR MENDES ao apreciar a RCL 81.903/SP, impõe-se a cassação das decisões proferidas sobre matérias submetidas à ordem de suspensão nacional, uma vez que tais atos afrontam diretamente a autoridade das decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 7, e-doc. 3):



    “Durante o treinamento exigido pela Reclamada, que era realizado das 8 às 18 horas, com intervalo de 1 hora, de segunda a sextafeira, o Autor foi inserido em todas as regras e manuais da Empresa e foi informado que para continuar trabalhando na Prudential deveria constituir uma pessoa jurídica com objeto social de corretagem de seguros e assinar um contrato de franquia, sendo que, somente dessa forma, continuaria percebendo a remuneração paga pela Reclamada que, até então, era feita mediante depósitos em sua conta bancária pessoa física”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido firmado contrato de franquia — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar a decisão reclamada e determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se à 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente